Tribunal: TCU
Processo: 011.170/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4740/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.170/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alzira Magalhaes Ramos Luchetti (XXX.293.008-XX); Alzira Magalhaes Ramos Luchetti (XXX.293.008-XX); Leila Lemos Batalha de Goes (XXX.178.448-XX); Leize Batalha de Goes Piccoli (XXX.526.388-XX); Lucio Dias Ramos Neto (XXX.690.118-XX); Sandra Lucia Magalhaes Ramos Itie (XXX.928.778-XX); Sandra Lucia Magalhaes Ramos Itie (XXX.928.778-XX); Sandra Maria Realino (XXX.058.796-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.